Tribunal: TJDFT
Processo: 0708451-07.2024.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLASSE DE PASSAGEM E EXTRAVIO DE BAGAGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por falha na prestação de serviço de transporte interestadual, relativo a suposta substituição de passagem adquirida na classe leito por viagem na classe semileito, bem como a alegação de extravio de bagagem.
II. Questão em discussão
2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve descumprimento contratual por parte da empresa de transporte ao oferecer assento em classe inferior à contratada; e (ii) verificar a existência de responsabilidade pelo extravio de bagagem e a consequente caracterização de dano moral.
III. Razões de decidir
3.1. Constatou-se que apenas um dos bilhetes foi efetivamente emitido para a classe leito, e que a parte autora não comprovou a existência de diferença de valores entre a categoria adquirida e a utilizada; pesquisa realizada indicou que o valor pago pela passagem na classe semileito era compatível com o praticado, não havendo prejuízo material evidenciado.
3.2. A alegação de extravio de bagagem não veio acompanhada de qualquer prova de entrega da mala ao transportador, descumprindo-se o ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC; não há indícios documentais que confirmem o fato constitutivo do direito alegado.
3.3. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que situações como atraso, desconforto ou insatisfação com a prestação de serviço, por si sós, não configuram dano moral; no caso concreto, ausente demonstração de abalo relevante ou exposição vexatória, a hipótese se enquadra como mero dissabor cotidiano.
3.4. O art. 21 da Lei Distrital no 7.157/2022 prevê que os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, observando os valores no Decreto Distrital no 43.821/2022 e seu anexo estabelecendo o valor de até R$ 986,97 para interposição de recurso inominado; considerando o trabalho realizado pelo advogado dativo da recorrente, os honorários devem ser fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), considerando a baixa complexidade da causa, assim como o valor máximo fixado na tabela anexa ao Decreto Distrital no 43.821/2022.
IV. Dispositivo
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa (art. 98, § 3o, do CPC). Honorários do advogado dativo arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 21 da Lei Distrital no 7.157/2022 e Decreto no 43.821/2022.

Teses de julgamento: “1. A ausência de comprovação da diferença de valores entre as classes de passagem impede o acolhimento de pedido de restituição por suposta falha na prestação do serviço. 2. A não apresentação de prova de entrega da bagagem ao transportador inviabiliza a responsabilização por extravio. 3. O desconforto experimentado não ultrapassa os limites do mero aborrecimento, não caracterizando dano moral.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 668.443/RJ, Rel. Min. Castro Filho, Terceira Turma, DJ 09.10.2006.